Tribunal: TJES
Processo: 0002524-18.2019.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002524-18.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUZA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0002524-18.2019.8.08.0062

RECORRENTE: VANUZA ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. ADITAMENTO APÓS CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para realização de cirurgia de mamoplastia redutora, mas indeferiu o pleito de ressarcimento de valores despendidos com o procedimento na rede privada, formulado pela autora após a citação do réu. A recorrente busca a reforma para obter a condenação em perdas e danos e a execução de astreintes fixadas em tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é admissível o aditamento do pedido após a citação sem o consentimento do réu; (ii) se há interesse recursal para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na fase de conhecimento; e (iii) se a análise das astreintes é matéria afeta à fase de conhecimento ou execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual veda o aditamento ou a alteração do pedido e da causa de pedir após a citação sem o consentimento do réu, em atenção ao princípio da estabilização objetiva da demanda (CPC, art. 329).

Carece a recorrente de interesse recursal quanto à condenação em perdas e danos na fase cognitiva, uma vez que já possui título judicial de procedência da tutela específica, sendo a conversão em pecúnia matéria típica da fase executiva, caso demonstrada a impossibilidade de cumprimento (CPC, art. 499).

A análise sobre a incidência e o montante acumulado de astreintes deve ser remetida à fase de cumprimento de sentença, por ser o momento adequado para a apuração do descumprimento e liquidação de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível o aditamento do pedido após a citação sem o consentimento do réu, em observância ao princípio da estabilização objetiva da demanda. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a liquidação de astreintes são matérias afetas à fase de cumprimento de sentença, carecendo a parte de interesse recursal para sua discussão na fase de conhecimento quando já obtida a procedência da tutela específica."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 329, 487, I, e 499.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
VANUZA ALVES DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com relação ao pedido de fls. 133/140 do arquivo constante no ID 33925233, referente ao ressarcimento dos gastos expendidos em razão do procedimento cirúrgico realizado para tratamento do quadro relatado nos autos, no valor de R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais), verifico que inadmissível, eis que o ato citatório é o marco para estabilização, seja objetiva, seja subjetiva, da demanda, impedindo o aditamento ou a alteração do pedido e a causa de pedir principais, sem o consentimento do réu, conforme dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil, devendo ser feita em via judicial própria”
.

Em sede recursal (ID 14018911), a recorrente pugna pela reforma do julgado para que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos, ante a realização da cirurgia com recursos próprios devido à demora estatal, bem como requer o reconhecimento e execução das astreintes fixadas em sede de tutela de urgência.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14018914).

É a síntese do necessário.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VANUZA ALVES DE OLIVEIRA
em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, afastando, contudo, o pleito de ressarcimento de valores despendidos pela autora com a realização do procedimento na rede privada.

Inicialmente, conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, quanto ao pleito de reforma para condenação direta ao ressarcimento de valores, verifico o óbice da
ausência de interesse recursal
. Explico.

O interesse em recorrer pressupõe a existência de sucumbência em relação a um pedido validamente formulado. No caso em tela, a sentença julgou totalmente procedente a pretensão autoral tal como delineada na exordial (obrigação de fazer).

O pedido de ressarcimento, por sua vez, consistiu em tentativa de aditamento extemporâneo após a citação, o qual foi rechaçado pelo juízo
a quo
em observância ao art. 329 do CPC.

Portanto, não há utilidade no provimento deste recurso para fins de "condenação em perdas e danos" na fase de conhecimento, uma vez que a autora já detém título executivo judicial que reconhece o seu direito à obrigação de fazer alinhavada na inicial.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é consequência lógica e legal da fase executiva, caso demonstrada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica ou a satisfação da obrigação pela própria parte ante a mora estatal, nos termos do art. 499 do CPC.

Nesse sentido, a via recursal é inadequada para antecipar uma mutação da obrigação que deve ser objeto de liquidação e prova no
cumprimento de sentença
.

Assim, falece à recorrente o interesse de agir na modalidade necessidade-utilidade para a reforma do mérito da fase cognitiva.

Noutro giro,
quanto às astreintes,
verifica-se hipótese de conhecimento do recurso, contudo, a análise acerca da incidência, do período de descumprimento e do montante acumulado não deve ser exaurida neste voto, por se tratar de matéria típica também da fase executiva.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando a ausência de prejuízo para que, caso queira, a recorrente busque a conversão da obrigação e a execução de astreintes em sede de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, contudo, a exigibilidade resta suspensa a teor do art. 98, §3 do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)